Tribunal: TJDFT
Processo: 0745044-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745044-34.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao agravado para manifestar-se acerca do agravo interno. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 14.05.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR